Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-70.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13241 - Organismo Internacional
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800965-70.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CIVEL DA CAPITAL. BELÉM.PA

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. HERDEIRO MENOR REGULARMENTE REPRESENTADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos do inventário dos bens deixados por Fernando Augusto de Souza Paula.

2.

O inventário foi distribuído originalmente à 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital. O feito foi remetido à 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital em razão da existência de herdeiro menor. Após a maioridade do herdeiro, houve nova redistribuição, dando origem ao conflito.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de herdeiro menor, regularmente representado por sua genitora, desloca a competência do inventário para o juízo especializado de órfãos, interditos e ausentes, ou se deve prevalecer a competência do juízo cível comum originariamente destinatário da distribuição.

III. Razões de decidir

4.

O art. 105, I, “a”, da Lei Estadual nº 5.008/1981 atribui ao juízo de órfãos, interditos e ausentes a competência para inventários em que sejam interessados órfãos menores e interditos.

5.

A regra não incide de forma automática pela simples presença de menor no inventário. A competência especializada pressupõe situação de vulnerabilidade processual específica, ausência de representação, conflito de interesses reconhecido ou necessidade de providência própria do juízo especializado.

6.

No caso, o herdeiro menor estava regularmente representado por sua genitora, sem notícia de risco, abandono jurídico, ausência de representação ou conflito formalmente reconhecido.

7.

A demanda possui natureza patrimonial e sucessória. A redistribuição à 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, fundada apenas na menoridade de um dos herdeiros, foi indevida.

8.

A discussão não envolve prevenção entre juízos igualmente competentes, mas correção de redistribuição fundada em premissa jurídica equivocada. Deve prevalecer a competência do juízo cível comum ao qual o feito foi originariamente distribuído.

IV. Dispositivo e tese

9.

Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o Inventário nº 0032094-58.2010.8.14.0301.

Tese de julgamento: “1. A simples existência de herdeiro menor em inventário não desloca automaticamente a competência para o juízo de órfãos, interditos e ausentes quando o incapaz está regularmente representado e não há situação concreta de vulnerabilidade processual específica. 2. Afastada a competência especializada, deve prevalecer a competência do juízo cível comum originariamente destinatário da distribuição do inventário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 66, II, 951 e 953; Lei Estadual nº 5.008/1981, art. 105, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Competência nº 2014.04509155-22, Acórdão nº 131.316, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 26.03.2014; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.00484192-58, Acórdão nº 185.489, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Seção de Direito Privado, j. 01.02.2018; TJPA, Conflito Negativo de Competência Cível nº 0813940-03.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Seção de Direito Privado, j. 16.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência e, no mérito, DECLARO competente o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o Inventário dos bens deixados por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA, Processo n.º 0032094-58.2010.8.14.0301, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0800965-70.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital em relação ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos do Inventário dos bens deixados por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA em que figura como requerente ERBERSON NAOTO TANAKA DE PAULA (Processo n. 0032094-58.2010.8.14.0301)

Narram os autos que trata-se de pedido de
abertura de inventário
dos bens deixados por
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA
, falecido em Belém/PA, em 04/07/2010, sem testamento, formulado por seu filho
HEBERSON NAOTO TANAKA DE PAULA
.

O requerente afirma que o falecido mantinha união estável com
PATRICIA VALÉRIA FEITOSA
, com quem teve o filho menor
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO
. Informa ainda que o falecido não deixou ascendentes, mas deixou como herdeiros:
HEBERSON NAOTO TANAKA DE PAULA
,
FERNANDO AUGUSTO TANAKA DE SOUZA PAULA
,
ANECIA YURI TANAKA DE PAULA
,
WALBERT ROCHA TUPINANBÁ DE PAULA
e
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO
, este menor impúbere, representado por sua genitora
PATRICIA VALÉRIA FEITOSA
.

Foram indicados como bens a inventariar: imóvel localizado na Rua Ferreira Cantão, nº 130, bairro da Campina, Belém/PA; saldo em conta corrente nº 000614-9, agência 2144, Banco Bradesco; saldo em conta corrente nº 0164278-2, agência 3109, Banco Bradesco, vinculada à firma individual
F. A. DE SOUZA PAULA ME
; automóvel Pajero TR4, placa JWC 8524; e joias pessoais do falecido, consistentes em 03 relógios, 04 cordões de ouro e 02 pulseiras de ouro, supostamente em poder de
PATRICIA VALÉRIA FEITOSA
.

Ao final,
HEBERSON NAOTO TANAKA DE PAULA
requer sua nomeação como inventariante, a citação de
PATRICIA VALÉRIA FEITOSA
e do menor
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO
, a intimação de
PATRICIA VALÉRIA FEITOSA
para apresentar os documentos do imóvel e as joias, o bloqueio urgente das contas bancárias e do veículo, bem como a intervenção do Ministério Público, em razão da existência de herdeiro incapaz.

A ação foi distribuída em 12/08/2010, recaindo sobre o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Nomeado HEBERSON NAOTO TANAKA DE PAULA para o cargo de inventariante.

O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão, nos seguintes termos:

RH

1. Tendo em vista haver interesse de menor nos presentes autos, remetam-se os

autos à Redistribuição, pois torna-se, este juízo, incompetente para atuar no

feito;

2. Dê-se baixa na distribuição;

3. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 20 de agosto de 2010.

Lailce Ana Marron da Silva Cardoso

Juíza em Exercício – 7ªV Cível da Capital

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão, nos seguintes termos:

Considerando que todos os envolvidos na presente ação são maiores e capazes, bem como o que dispõe a Lei nº 5.008 de 10.12.1981, publicada no D.O.E. de 24.12.1981 (CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ), em seu Art. 105, I, a:

Art. 105. Como Juiz de Órfãos, Interditos e Ausentes, compete aos Juízes de Direito: I- Processar e Julgar: a) os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos;
DECIDO
:

Declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo, devendo a UPJ remeter o presente processo, com urgência, a uma das Varas de SUCESSÕES, competente para apreciar e julgar o presente feito.

P.R.I.C.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Juiz(a) da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

O Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de inventário dos bens deixados por Fernando Augusto de Souza Paula, falecido em 04 de julho de 2010, requerido por Herberson Naoto Tanaka de Paula.

Compulsando os autos, constata-se vício na redistribuição que demanda correção. O processo foi originariamente distribuído para a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém em 12 de agosto de 2010. Em 20 de agosto de 2010, a própria 7ª Vara determinou redistribuição para vara com competência privativa para órfãos, interditos e ausentes, em razão da existência de herdeiro menor impúbere, Fernando Augusto de Souza Paula Filho, à época com oito anos de idade.

O processo tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial até setembro de 2023, quando foi declarada a incompetência absoluta daquele juízo, fundamentada na inexistência de órfãos, interditos ou ausentes, uma vez que todos os envolvidos são maiores e capazes. O feito foi então redistribuído para esta 10ª Vara Cível e Empresarial.

A competência para processar inventários está disciplinada no artigo 105, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual nº 5.008/1981, que estabelece competir aos Juízes de Órfãos processar e julgar os inventários em que forem interessados órfãos menores e interditos. A redistribuição original decorreu exclusivamente da presença de herdeiro menor.

O Código de Processo Civil consagra em seu artigo 43 o princípio da perpetuação da jurisdição, determinando que a competência se fixa no momento da distribuição, sendo irrelevantes as modificações posteriores, salvo quando alterarem a competência absoluta. Cessada a causa específica que determinou a redistribuição por incompetência absoluta, o processo deve retornar ao juízo originariamente competente.

No caso em análise, o processo foi originariamente distribuído para a 7ª Vara Cível e Empresarial. A redistribuição para vara privativa de menores decorreu da presença de herdeiro menor. Cessada tal causa pela superveniência da maioridade civil do herdeiro, o processo deveria retornar à vara de origem, e não ser redistribuído para esta 10ª Vara, configurando desvio procedimental que afronta o princípio da perpetuação da jurisdição.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 43 do Código de Processo Civil e no artigo 105 da Lei Estadual nº 5.008/1981, declaro a incompetência absoluta desta 10ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar o presente inventário.

Determino a imediata redistribuição dos autos para a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, juízo originariamente competente. Oficie-se ao Distribuidor para as providências necessárias, consignando-se que se trata de correção de vício na redistribuição. Remetam-se os autos com urgência à 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Intimem-se as partes.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário distribuída a este Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial em 12/08/2010. Este juízo determinou a redistribuição dos autos tendo em vista haver interesse de menor no processo (ID 69095446 - Pág. 17). O processo, então, foi distribuído para 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual tramitou até o ano de 05/09/2023, conforme o ID 100081742, pois os envolvidos na presente ação tornaram-se maiores e capazes.

O processo foi redistribuído e foi recebido na 10ª Vara Cível e Empresarial em 25/01/2023, o qual deu tramitação ao feito até 03/07/2025. Nesta data, o juízo da 10ª vara declinou da competência para a 7ª por entender ser esta a Vara preventa por ter recebido o processo em 12/08/2010.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado, é necessário ponderar a legislação processual vigente à época da propositura da ação.

O feito foi distribuído em 2010, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 219 estabelecia que a prevenção do juízo era firmada pela citação válida, e não pela distribuição, como prevê o art. 59 do Código atual. Vejamos:

Art. 219,
CPC/73
. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 59,
CPC/15
. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

É fato que este juízo, ao receber a inicial em 2010, determinou a imediata redistribuição à Vara competente em razão da matéria (existência de herdeiro menor), antes de ordenar qualquer ato citatório. Desse modo, a competência da 7ª Vara Cível não chegou a ser firmada (prevenção) sob a ótica da lei processual da época.

Aplica-se ao caso a regra de direito intertemporal prevista no art. 14 do CPC/15, que dispõe: "A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.". A ausência de citação válida por este juízo, sob a vigência do CPC/73, é uma situação jurídica consolidada que impede a aplicação retroativa da regra de prevenção do novo Código.

Portanto, com a superveniência da maioridade do herdeiro e a posterior redistribuição do feito entre as varas cíveis competentes, o primeiro juízo a receber o processo e a nele despachar, já com a competência firmada para processá-lo, foi o da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Diante do exposto, por entender que a prevenção para o processamento e julgamento do feito é do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial, determino a devolução dos presentes autos àquele juízo, para o regular prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 25 de julho de 2025.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de inventário dos bens deixados por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA, falecido em 04 de julho de 2010, tendo como requerente HERBERSON NAOTO TANAKA DE PAULA, nomeado inventariante.

Analisando os autos, observo a ocorrência de conflito negativo de competência entre este juízo (10ª Vara Cível e Empresarial de Belém) e o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O processo foi originalmente distribuído para a 7ª Vara Cível em 12/08/2010, que declinou de sua competência em favor da 1ª Vara Cível, por constar interesse de herdeiro menor (Fernando Augusto de Souza Paula Filho).

Após o herdeiro atingir a maioridade, a 1ª Vara Cível declinou de sua competência em 05/09/2023, remetendo os autos para esta 10ª Vara Cível. Em 03/07/2025, este juízo entendeu pela incompetência absoluta para processar o feito, determinando a redistribuição para a 7ª Vara Cível, por entender ser aquele o juízo originariamente competente, aplicando o princípio da perpetuação da jurisdição.

Em decisão datada de 25/07/2025, o juízo da 7ª Vara Cível discordou desse posicionamento, entendendo que não se firmou a sua competência à época da distribuição, sob a égide do CPC/73, que estabelecia a prevenção pela citação válida e não pela distribuição. Fundamentou ainda que, inexistindo prevenção original, a competência seria deste juízo da 10ª Vara Cível, por ter sido o primeiro a efetivamente processar o feito após o desaparecimento da causa modificativa de competência (maioridade do herdeiro).

Verifica-se, portanto, a existência de conflito negativo de competência entre este juízo e o da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a ser dirimido pelo Tribunal de Justiça.

Assim, nos termos do art. 66, inciso II, e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Determino a remessa dos autos ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para processamento e julgamento do conflito, nos termos do art. 953 do CPC.

Comunique-se o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Intimem-se as partes.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital,

nos termos da Portaria n.º 1878/2025-GP, publicada no DJE n.º 8057/2025, de 14 de abril de 2025

No Id. 34525888, designei o juízo suscitante para apreciar provisoriamente medidas urgentes, determinei a solicitação de informações ao juízo suscitado e ordena a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Certifica-se que, até 09/04/2026, o Juiz Suscitado não prestou as informações de praxe, embora tenha recebido a comunicação via malote digital, lida em 13/03/2026, conforme comprovante nos autos eletrônicos.

O Ministério Público se manifestou entendendo que, como havia herdeiro menor à época, a competência foi corretamente fixada na
1ª Vara Cível da Capital
, especializada em feitos de órfãos. A maioridade posterior do herdeiro não altera a competência, em razão da
perpetuatio jurisdictionis
.

Assim, opinou pelo conhecimento do conflito e por reconhecer a competência da
1ª Vara Cível da Capital
para processar e julgar o inventário.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência, nos termos dos arts. 66, II, e 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar o inventário dos bens deixados por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA, originariamente distribuído ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, posteriormente remetido à 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, sob o fundamento da existência de herdeiro menor, e, após sucessivas redistribuições, objeto do presente conflito negativo instaurado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital em face do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

O art. 105, inciso I, alínea “a”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará — Lei Estadual n.º 5.008/1981 — dispõe competir ao Juízo de Órfãos, Interditos e Ausentes processar e julgar “os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos”.

Todavia, a incidência da referida norma não pode ser compreendida de modo meramente literal ou automático, como se a simples presença de menor em inventário bastasse, por si só, para deslocar a competência ao juízo especializado. A finalidade da regra é tutelar situações em que o incapaz esteja juridicamente desassistido, em situação de vulnerabilidade processual específica, ou em contexto que demande atuação típica do juízo de órfãos, interditos e ausentes.

No caso concreto, embora
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA FILHO fosse menor impúbere à época da propositura do inventário, encontrava-se regularmente representado por sua genitora, PATRICIA VALÉRIA FEITOSA
, inexistindo notícia de ausência de representação legal, conflito de interesses formalmente reconhecido, situação de risco, abandono jurídico ou necessidade de providência própria do juízo especializado.

A demanda possui natureza eminentemente patrimonial, voltada à abertura e processamento de inventário, com identificação de herdeiros e bens do espólio, não havendo elemento concreto que justifique a atração da competência da Vara de Órfãos, Interditos e Ausentes apenas em razão da menoridade de um dos interessados, sobretudo quando este se achava devidamente representado por sua genitora.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que não cabe à vara com competência privativa para feitos relativos a órfãos, interditos e ausentes processar e julgar causas em que figure incapaz de forma genérica, especialmente quando o menor se encontra representado por seu genitor e o interesse discutido é meramente patrimonial. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À VARA CÍVEL COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA OS FEITOS RELATIVOS À ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO AJUIZADA POR MENOR REPRESENTADO POR SEU GENITOR. 1. Não cabe à vara com competência privativa dos feitos relativos a órfãos, interditos e ausentes, julgar e processar as causas em que figure incapaz de forma genérica, tampouco se o infante não é órfão e se encontra representado por seu genitor. 2. Nas questões em que figure menor em um polo da demanda, não sendo o caso dele se encontrar em risco e seu interesse for meramente patrimonial, não haverá falar em competência privativa da Vara da Infância e Juventude. 3. Conflito conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém para processar e julgar o feito.” (TJPA, Conflito de Competência n.º 2014.04509155-22, Acórdão n.º 131.316, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, publicado em 31/03/2014).

Igualmente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INTERDITO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ARTIGO 105 DA LEI 5.008/81. CAUSA DE NATUREZA EMINENTEMENTE FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FAMÍLIA SUSCITADO. [...] 1 - Da análise do artigo 105 da Lei 5.008/81, verifico que não se encontra na competência das varas privativas de órfãos, interditos e ausentes, julgar as causas em que figura interdito de forma genérica.” (TJPA, Conflito de Competência n.º 2018.00484192-58, Acórdão n.º 185.489, Rel. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Seção de Direito Privado, julgado em 01/02/2018, publicado em 08/02/2018).

Também cito julgado de minha lavra:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO INSTALADO ENTRE O JUÍZO CÍVEL, COMÉRCIO E SUCESSÕES E O JUÍZO DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E INCAPAZES. MENOR ÓRFÃO DE PAI, REPRESENTADO POR SUA GENITORA. DESNECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DA DEMANDA NA VARA ESPECIALIZADA. PRECEDENTES DO TJPA. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO, NA VARA DE COMPETÊNCIA DAS SUCESSÕES. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

(SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N° 0813940-03.2021.8.14.0000, RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 16/03/2022)

Dessa forma, a redistribuição originária do feito à 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, fundada exclusivamente na existência de herdeiro menor, não se justificava, pois a hipótese não se enquadrava na regra excepcional do art. 105, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 5.008/1981.

Afastada a competência especializada, deve prevalecer a competência do juízo cível comum ao qual o feito foi originariamente distribuído, qual seja, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital. Com efeito, a posterior tramitação do processo perante outros juízos decorreu de redistribuição indevida, não possuindo aptidão para deslocar a competência originariamente firmada.

Também não prospera a tese de que, por se tratar de feito ajuizado sob a égide do CPC/1973, somente a citação válida firmaria a prevenção. A controvérsia ora examinada não diz respeito propriamente à prevenção entre juízos igualmente competentes em razão de conexão ou continência, mas à correção de redistribuição indevida fundada em premissa jurídica equivocada, consistente na indevida atração da competência do juízo especializado.

Assim, reconhecida a inaplicabilidade do art. 105, inciso I, alínea “a”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, impõe-se declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por ter sido o juízo cível comum originariamente destinatário da distribuição do inventário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e, no mérito, DECLARO competente o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o Inventário dos bens deixados por FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA PAULA, Processo n.º 0032094-58.2010.8.14.0301.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026